Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-19.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. LAUDO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do disposto na Carta Magna, a educação é um direito de todos e dever do Estado, conceito que engloba os diversos Entes Federados, cujo escopo é o desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 6o e 205).
2. A legislação distrital estabelece, igualmente, a necessidade de o Estado oferecer condições adequadas ao desenvolvimento da pessoa com necessidades especiais, conforme se verifica do art. 2o da Lei Distrital 5.310/2014.
3. In casu, conforme se extrai dos relatórios colacionados, a recomendação dos médicos e pedagogos é de que seja disponibilizado um monitor para acompanhamento individualizado. Entretanto, não houve indicação da imprescindibilidade de monitor exclusivo. Pelo contrário, as educadoras opinaram contrariamente à medida, por desfavorecer o desenvolvimento da autonomia da criança.
4. Considerando a sucumbência do ente público, necessária a condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme o RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002 - STF, com superação da Súmula 421, do STJ.
5. Por cuidar-se de numerário considerado muito baixo para arbitramento dos honorários com base no valor da causa, além de não haver como quantificar o proveito econômico obtido com a parcial procedência da pretensão vestibular, aplica-se a apreciação equitativa do art. 85, §8o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.